Tribunal: TJBA
Processo: 8024034-19.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024034-19.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: KARINE ESPIRITO SANTO MOREIRA

Advogado(s)
:
RAFAELLA SOARES FONTENELE

IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DE SALVADOR e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA, DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIGÊNCIA DE RESIDÊNCIA CLÍNICA PARA MÉDICO. LEGALIDADE DO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO. REQUISITO PREVISTO EM LEI. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidata desclassificada em concurso público promovido pelo Município de Salvador, regido pelo Edital nº 03/2019, para o cargo de Profissional de Atendimento Integrado – Médico SAMU, em razão da ausência de comprovação de residência clínica. A impetrante sustenta que a exigência não constava do edital originário e foi incluída posteriormente por meio de retificação, o que caracterizaria inovação indevida e afronta aos princípios da legalidade, vinculação ao edital e isonomia. O Município, por sua vez, alega que o requisito de residência clínica já estava previsto na Lei Municipal nº 7.867/2010 e que a retificação apenas esclareceu tal exigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Prefeito Municipal possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se a exigência de residência clínica para o cargo pretendido, especificando exigência já prevista no edital, configura inovação ilegal ou apenas detalha requisito já previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Prefeito Municipal detém legitimidade passiva
ad causam
, por ser a autoridade competente para subscrever os editais do certame e homologar o resultado do concurso público, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O edital do concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos às condições nele estabelecidas, em observância ao princípio da vinculação ao edital previsto no art. 37, II, da Constituição Federal.

A exigência de residência clínica decorre de previsão expressa na Lei Municipal nº 7.867/2010, não se tratando de inovação indevida no edital, mas de mera explicitação de requisito legal.

A especificação e detalhamento de item já previsto no edital não ofende os princípios da legalidade e da isonomia, uma vez que a Administração Pública atua dentro dos limites legais e no interesse da prestação de serviços qualificados na área de saúde.

Não há direito líquido e certo a ser amparado, sendo incabível dilação probatória em sede de mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

O Prefeito Municipal é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que discute ato administrativo decorrente de concurso público por ele subscrito e homologado.

A exigência de residência clínica prevista em lei, no edital original e detalhada em retificação do edital não configura inovação ilegal, desde que tal requisito já constasse do ordenamento jurídico anterior ao certame.

O princípio da vinculação ao edital impõe a observância das regras e requisitos previamente fixados, não podendo o mandado de segurança ser utilizado para afastar exigências legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e II; Lei 12.016/2009, art. 6º, § 3º; Lei Municipal nº 7.867/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 52.334/GO, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.05.2017, DJe 22.05.2017; STJ, RMS 73.566/CE, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 03.09.2024, DJe 09.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024034-19.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante KARINE ESPIRITO SANTO MOREIRA, e como impetrados, o SECRETÁRIO DE SAUDE DE SALVADOR e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11